Tribunal: TJSP
Processo: 1053475-78.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053475-78.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOICELANE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053475-78.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47658
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1053475-78.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: JOICELANE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADOS:
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

VOTO No 47.658
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a apelação de sentença que julgara
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral.
Inconformada com o resultado do julgamento,
diz a embargante que o aresto contém omissão, pedindo
acolhimento com efeito infringente.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um a
um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação da embargante com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053475-78.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47658
3
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
Ademais, a Turma julgadora entendeu, por
unanimidade de votos, que o percentual da multa e o valor da
indenização por litigância de má fé estão em perfeita
harmonia com o entendimento dominante e o texto legal não
comportando modificação.
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator